Tribunal: TJMT
Processo: 1011983-98.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011983-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (AGRAVANTE), LEANDRO MUSSI (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - RÉU - CITAÇÃO – AR POR OFICIAL DE JUSTIÇA - ENTREGA PESSOAL - NECESSIDADE - NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a validade da citação de pessoa natural pela via postal é necessário o recebimento da correspondência diretamente pelo citando, cuja ciência deve ser registrada mediante assinatura no recibo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Cobrança n. 1006079-20.2019.8.11.0037, tornou nula a citação de (ID nº 26495653), determinando o prosseguimento do feito, para que seja citado o requerido por meio do oficial de justiça, no endereço constante no AR de recebimento e, após, a intimação da parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sustenta a agravante que a r. decisão interlocutória agravada merece ser reformada, a fim de reconhecer a validade da citação do agravado efetivada pela via postal, mesmo que o aviso de recebimento (AR) tenha sido chancelado por funcionária sua, aplicando o princípio da instrumentalidade das formas, tendo em vista que a citação teve sua finalidade alcançada, mantendo-se o despacho de Id. 30678642, que aplicou a multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da causa, considerando que o não comparecimento injustificado do agravado à audiência de conciliação, constitui ato atentatório a dignidade da justiça, conforme dispõe o artigo 334, § 8°, do Código de Processo Civil.

Requer seja recebido e admitido o presente recurso de agravo de instrumento, imprimindo-lhe efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, tendo em vista a probabilidade de danos de duvidosa reparação à agravante, reconhecendo-se a validade da citação, mesmo que o aviso de recebimento (AR) tenha sido chancelado por funcionária do agravado, aplicando o princípio da instrumentalidade das formas, tendo em vista que a citação teve sua finalidade alcançada, seguindo avante o processo para que haja julgamento antecipado da lide, diante da revelia e confissão ficta do agravado, bem como para que o feito siga seu curso normal, visando à penhora de bens do agravado para garantir o cumprimento da sentença, por estarem presentes os pressupostos do fumus
boni juris
e o
periculum in mora
.

Requer ainda que, seja acatada a preliminar arguida sob o rótulo de erros materiais, determinando ao Juízo
a quo
para que proceda à devida correção da decisão agravada, no sentido de constar despacho ou decisão interlocutória, no lugar de “sentença”, bem como para que conste como embargante, a agravante nova Sinop Empreendimentos e Participações Ltda, ao invés de Banco do Brasil S/A, a fim de evitar tumultuo processual.

Por fim, que seja mantida a aplicação da multa de 0,5% sobre o valor da causa, considerando o não comparecimento do agravado na audiência de conciliação, em virtude de atitude considerada ato atentatório a dignidade da justiça, conforme dispõe o artigo 334, § 8°, do Código de Processo Civil.

A liminar foi deferida. (id. 46074479)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Cobrança n. 1006079-20.2019.8.11.0037, tornou nula a citação de (ID nº 26495653), determinando o prosseguimento do feito, para que seja citado o requerido por meio do oficial de justiça, no endereço constante no AR de recebimento e, após, a intimação da parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A citação pessoal do réu é indispensável para validade do processo; eis que tratando-se de pessoa física, não se aplica a teoria da aparência, que tem cabimento para o caso de pessoas jurídicas, como sedimentado na jurisprudência.

Inicialmente, urge salientar que em se tratando de citação de pessoa natural, para a sua validade, é indispensável que a carta registrada seja entregue pessoalmente ao citando, conforme estipulado no art. 214 do CPC/1973, atual art. 248, verbis:

"...."a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo"

No caso em análise, verifica-se que a citação postal foi entregue no endereço do réu, ora agravado; contudo, recebida por pessoa diversa, qual seja, sua funcionária.

Assim, tenho que deve ser mantida a r. decisão.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO POSTAL - RECEBIMENTO PESSOAL - AUSÊNCIA - NULIDADE. - A citação postal de pessoa física deve ser feita através de entrega, pessoal, ao destinatário, da correspondência de comunicação, não se admitindo o recebimento por terceiros, ressalvadas as exceções legais. - Constatada a invalidade do ato de comunicação, indispensável à validade do processo, violado está o princípio do contraditório, devendo o feito retornar à origem para que lhe seja dado regular prosseguimento. (TJMG. Relator (a): Des. (a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 19/02/2018)

Ademais, segundo o STJ, "a validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, de quem deve ser colhida a assinatura no recibo, não bastando, pois, que a carta apenas se faça chegar no endereço do citando". (TJMG. AC n. 1.0301.13.014003-3/001, Relator (a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2015, publicação da súmula em 16/10/2015)."

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021